Tribunal: TJDFT
Processo: 0738467-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVIDA. TEMA 1069 DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Haja vista o caráter vinculante da decisão da Corte Superior no julgamento do tema 1069, não há que se falar em análise da previsão dos procedimentos pleiteados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, mas sim do seu caráter reparador ou estético, estando o plano de saúde obrigado a suportar todos os tratamentos oriundos de procedimento cirúrgico bariátrico desde que comprovado sua natureza reparadora. Restando dúvidas pertinentes acerca do caráter meramente estético da cirurgia pleiteada, a seguradora está apta a realizar Junta Médica, ou na sua falta, requerer perícia técnica nos autos.
2. Cumpre ao plano de saúde autorizar a realização de cirurgia plástica reparadora decorrente do tratamento da obesidade mórbida, porquanto tal intervenção cirúrgica possui característica reparadora e não somente estética, contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade de vida da paciente. 2.1 O procedimento para retirada de excessos de pele após a cirurgia visa impedir a formação de dermatites infecciosas, bem como facilitar a higiene pessoal, a prática de exercícios físicos e a deambulação da paciente, visando a plenitude de seu restabelecimento físico e psíquico.
3. A imposição de custeio pelo plano de saúde das próteses mamárias, por terem caráter estético, deve ser excluída da condenação.
4. Entendimento de que a cirurgia plástica para reconstrução mamária é considerada continuação do tratamento iniciado com a realização da intervenção bariátrica era matéria controvertida, há pouco pacificada, motivo pelo qual a negativa ao oferecimento da cirurgia é plausível, não podendo gerar, portanto, danos morais. Precedentes desta Turma.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.